Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES (PAGOS), OBJETO DE IMPUGNAÇÃO REALIZADA POR CONSUMIDOR CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de irregularidades de transações realizadas, mediante fraude, na sua conta bancária. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (transações bancárias decorrentes de fraude), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (extratos bancários e boletim de ocorrência – ID. 32824561 e ss).
IV. No caso concreto, a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que os débitos lançados em sua conta bancária teriam sido por ela realizados, ou à sua ordem (CPC, art. 373, inciso II).
V. Nesse quadro fático-jurídico, resultam ilegítimas a compra realizada via cartão de débito e as transferências de valores da conta bancária do requerente à pessoa desconhecida, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ).
VI. Desse modo, tem-se por impositiva a restituição dos valores pagos pelo consumidor, derivados das transações fraudulentas.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).